Tribunal: TCU
Processo: 044.650/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3427/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.650/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademauri Ferreira de Medeiros (XXX.244.904-XX); Carlos Gustavo Boavista Costanza (XXX.323.977-XX); Clecio Pereira de Azevedo Filho (XXX.782.857-XX); Flaviana Davila de Sousa Soares (XXX.766.664-XX); Idalia Aguiar de Oliveira (XXX.990.817-XX); Jose Augusto Barbosa Barros (XXX.655.363-XX); Luciana Lourenco de Assis (XXX.719.597-XX); Marcos Superbo da Silva Cardoso Junior (XXX.464.122-XX); Simone Sarres Maranduba (XXX.621.881-XX); Tania Fernandes do Prado Esteves (XXX.789.601-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.